Tribunal: TJES
Processo: 5001699-71.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001699-71.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.
RECORRIDO: C. G. CORDEIRO - EPP
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 1997296).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
, verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o presente recurso merece ser recebido em seu duplo efeito;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que foram contratados dois consórcios;
d)
que houve desistência da parte recorrida, se tornando excluído do grupo;
e)
que deve ser aplicada a cláusula penal, em razão da desistência;
f)
que do valor a ser devolvido deve-se deduzir o valor das penalidades, as eventuais despesas e demais valores previstos no regulamento;
g)
que deve haver a dedução dos valores referente a pelo fundo comum, fundo de reserva, taxa de administração, seguro, multa/encargos moratórios e cláusula penal;
h)
que não deve haver o abatimento somente da taxa de administração;
i)
que seja determinado o ressarcimento da quantia tão somente do valor do fundo comum em 30 dias após o encerramento das operações do grupo e corrigido de acordo com os rendimentos da aplicação financeira expressamente prevista no contrato;
j)
que não há que se falar em restituição imediata das parcelas, pois os valores somente devem ser restituídos mediante contemplação por sorteio ou após o encerramento do grupo;
k)
que não há que se falar em devolução em dobro;
l)
que não há que se falar em restituição integral dos valores pagos, pois devem ser descontadas as despesas e penalidades previstas no regulamento;
m)
que não houve abusividade;
n)
que os pedidos da inicial sejam julgados improcedentes.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco a parte recorrente, razão pela qual indefiro o recebimento do recurso sob o efeito suspensivo.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se o recorrente deve restituir os valores pagos pela parte recorrida, de forma imediata e com os devidos descontos das taxas contratuais.

Com a devida vênia, tenho que a sentença merece ser reformada, porque a restituição dos valores deve ocorrer a partir de 30 dias do encerramento do grupo consorcial.

No detalhe, o Tema Repetitivo 312/STJ, restou assim pacificado:

É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. (REsp 1119300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/08/2010).

A orientação firmada, como destacado na própria certidão de julgamento do Recurso Especial referenciado, dizia respeito tão somente aos contratos anteriores à edição da Lei nº 11.795/08. Por conta disso, o Colegiado de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo, baseado nos precedentes de época do STJ, decidiu pela:

Necessidade de se interpretar restritivamente a tese enunciada de forma genérica no julgamento do REsp 1.119.300/RS, possibilitando ao julgador uma maior margem de discricionariedade para a adoção da solução conforme o seu livre convencimento motivado.” (Incidente de Uniformização de Interpretação de Lei nº 022/2015, Rel. p/ Acórdão: Dr. Gustavo Zago Rabelo, Publicação: 06 de Julho de 2016).

Em se tratando de plano de consórcio posterior à edição da Lei 11.795/08, possível se faz a devolução imediata dos valores pagos, desde que não tenha sido demonstrado pela administradora o prejuízo ao grupo de consorciados.

Ocorre que a jurisprudência do STJ evoluiu, aplicando o entendimento consolidado no Tema Repetitivo 312:

Restituição de valores vertidos por consorciado desistente em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo], tanto nos contratos celebrados após 06/02/2009, na vigência da Lei 11.795/08 (Rcl 16.390/BA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 13/09/2017; AgInt nos EDcl no REsp 1617560/DF, Rel. Min. LÁZARO GUIMARÃES, DJe 19/03/2018) quanto anteriormente ao referido marco legal de vigência (AgInt no AREsp 1005954/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 18/08/2017).

Nessa perspectiva,

O transcurso do aludido lapso temporal de 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo consorcial, sem a ocorrência da restituição efetivamente devida, implica a incidência de juros moratórios a partir do trigésimo primeiro dia do encerramento do grupo consorcial”. (Tema Repetitivo 622/STJ, REsp 1111270/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/02/2016).

Assim,
mister
se faz
observar a jurisprudência consolidada do STJ:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. CONSÓRCIO. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. 30 DIAS APÓS TÉRMINO DO GRUPO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1 -
A restituição das parcelas pagas deve ocorrer a partir de 30 dias do encerramento do grupo consorcial. Este é o termo inicial para contagem de juros moratórios
. 2 - Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no REsp 1242752 / GO, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 04.08.11) CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA OU EXCLUSÃO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. ENCERRAMENTO DO GRUPO. RECURSO REPETITIVO. CONTRATOS CELEBRADOS APÓS 6.2.2009, NA VIGÊNCIA DA LEI 11.795/2008. Os fundamentos que basearam a orientação consolidada pela Segunda Seção no julgamento do RESP. 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), no sentido de que "
é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
", aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008. (STJ, Rcl 16390 BA, rel. Min. Maria Isabel Galloti, j. 28/06/2017)

Por todo o exposto, a questão restou sedimentada no sentido de que a restituição de valores sempre se dará em até 30 dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo consorcial, admitindo-se, no entanto, a restituição imediata somente em situações peculiares que não é o caso dos autos.

Ademais, inexiste promessa de contemplação, mas tão somente desistência contratual, razão pela qual a necessidade de aguardar o encerramento do grupo para obter a restituição das parcelas.

Além disso, a devolução dos valores pagos pressupõe a dedução do fundo comum, do fundo de reserva, da taxa de administração, da multa/encargos moratórios, seguro e cláusula penal.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo recorrente e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para: i) determinar a devolução dos valores pagos pela parte recorrida por ocasião da contemplação por sorteio ou em até 30 dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo, deduzido o

fundo comum, fundo de reserva, taxa de administração, multa/encargos moratórios, seguro e a cláusula penal
, todos
proporcionais ao prazo de participação da parte recorrida no grupo
;
ii) que os juros sejam acrescidos de 1% ao mês a contar a partir do momento em que se tornar devida a restituição, seja a partir da eventual contemplação ou não havendo, a partir do 31º dia do encerramento do grupo.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
GRUPO DE CONSÓRCIO
.

CONSORCIADO DESISTENTE.

PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DO VALOR DE R$18.520,90 COM O DESCONTO DOS PERCENTUAIS RELACIONADOS À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RESTITUIÇÃO QUE DEVE SE DAR EM ATÉ 30 DIAS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO OU DA CONTEMPLAÇÃO COM DEDUÇÃO DAS TAXAS E MULTAS CONTRATUAIS. JUROS DE MORA. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.